Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. INCORPORAÇÃO DA GARC/GAPEP DEVIDA. COMPROVADA A ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão, tendo em vista que a súmula 10 da TUJ não se aplica ao caso, pois o objeto do pedido seria relativo a período em que a autora, ora embargante, atuou em efetiva regência de classe (16/02/2006 a 31/12/2006). Manifestação do embargado (Id.24932774).
2. Com razão a embargante. De fato, não há que se falar em aplicação do Enunciado no 10 da Turma de Uniformização (A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos) como obstáculo à concessão do pedido da autora, uma vez que a atividade exercida pela parte no período pleiteado (16/02/2006 a 31/12/2006) era atividade de regência de classe, cuja gratificação GARC/GAPED foi instituída pela Lei no 202/91.
3. Da análise dos autos, percebe-se que o réu já computou, no processo de aposentadoria do autor, o período de 7.635 dias ou 20 anos (8/5/1985 a 15/02/2006 e 1/03/2013 a 10/06/2015, Id. 22177182, pág. 48) para incorporação da GARC/GAPED.
4. No documento de Id. 22177182, pág. 16, consta que, no período de 16/02/2006 a 31/12/2006, a parte autora exerceu a atividade de regência de classe, além da atividade sala de apoio (fora da regência), fazendo, portanto, jus à incorporação da GARC/GAPED no período pleiteado.
5. Assim, ao período já reconhecido pelo réu/embargado, devem ser somados o período de 318 dias, perfazendo o total de 7.953 dias (21 anos), que multiplicando por 1,2 resulta no percentual de 25,2% a título de incorporação da GAPED.
6. Dessa forma, os embargos merecem ser acolhidos, com efeito modificativo para conhecer e dar provimento ao recurso inominado.
7. Embargos ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS para dar provimento ao recurso inominado. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para: a) declarar o direito da parte autora à incorporação da GARC/GAPEP no percentual de 25,2% (dos quais 24% já foram reconhecidos pela administração); b) condenar o Distrito Federal a implementar o percentual reconhecido no contracheque da autora; c) condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo da diferença devida desde a data de aposentadoria (15/07/2015) até a efetiva implementação no contracheque, que deve ser corrigido pelo IPCA-E desde a data de cada vencimento e com juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Os valores até 01/05/20 perfazem o total de R$ 5.180,11 (cinco mil cento e oitenta reais e onze centavos), conforme planilha de cálculos apresentada pelo DF (Id. 22177186, pág. 2). Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido.